Tribunal: STF
Processo: Rcl 66360
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA RELACIONADA A CONFLITO DE COMPETÊNCIA.  INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES CONSTITUCIONALMENTE PREVISTAS. INADEQUAÇÃO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Comércio e Indústria Itapostes de Artefatos de Concreto Ltda. (em recuperação judicial), contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000157-46.2015.5.02.0331.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista, na qual se discute a deliberação de imóvel e a competência do Juízo da Recuperação Judicial para dirimir as questões atinentes ao referido bem pertencente à empresa recuperanda, bem como o reconhecimento pelo TST da competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial.
 
 3.	Discorre sobre o conflito de competência entre os tribunais, previsto no art. 102, inc. I, al. “o”, e o devido processo legal.
 4.	Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 8.	Impõe-se verificar, preliminarmente, a admissibilidade, ou não, no caso em análise, da utilização do instrumento constitucional da reclamação, tendo em vista a natureza da insurgência nesta sede processual.
 
 9.	No presente caso, sem apontar qual paradigma estaria supostamente sendo afrontado, o reclamante impugna decisão na qual versa o conflito de competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça comum. 
 
 10.	Com efeito, consigno que a via reclamatória eleita é inadequada para o fim de sanar suposto conflito de competência. Assim, a reclamação ajuizada é incabível, pois o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses permissivas inscritas nos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, todos da Constituição da República.
 
 11.	Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 12.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
 13.	Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator